Tribunal: TJDFT
Processo: 0753020-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753020-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rammal Combustíveis Ltda Agravado: Paulo Barbosa dos Santos D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rammal Combustíveis Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724783-06.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de petição apresentada pelo executado RAMMAL Combustíveis Ltda. (ID 253039492), na qual requer o chamamento do feito à ordem, alegando a existência de erro material nos cálculos homologados, especificamente quanto ao percentual dos honorários advocatícios. Sustenta que, conforme o julgamento do REsp n.o 2.083.937/STJ, teria havido alteração na proporção de rateio dos honorários, de modo que caberia à parte autora apenas 60% do total fixado (equivalente a 7,2% sobre a condenação), e não 9,6%, como aplicado pela Contadoria Judicial. O exequente, por sua vez, refuta a alegação (ID 254656743), afirmando que a decisão do STJ apenas majorou o percentual dos honorários, sem redistribuir a proporção entre as partes, e requer o prosseguimento da execução, inclusive com multa por litigância de má-fé. Pois bem. O título executivo judicial formou-se a partir de sentença que fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% em grau recursal. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n.o 2.083.937, limitou-se a majorar os honorários “em 20% do valor arbitrado em relação à parte ora recorrente”, sem alterar a proporção fixada pelo acórdão do TJDFT (80% em favor do patrono do autor e 20% em favor do patrono dos réus). Desse modo, não se verifica o alegado erro material. O percentual aplicado pela Contadoria Judicial — 9,6% sobre o valor da condenação, correspondente a 80% de 12% — observa fielmente o comando do título executivo. A decisão que homologou os cálculos transitou em julgado quanto a esse ponto, encontrando-se preclusa a rediscussão da matéria. Não se tratando de erro aritmético, mas de pretensão de reinterpretação de decisão judicial, incabível a revisão pretendida. Assim, rejeito o pedido de chamamento do feito à ordem. Diga o exequente, em 15 dias, se aguardará o resultado do leilão e eventuais valores obtidos que possam repercutir na presente execução ou se pretende a realização de alguma diligência ainda não pleiteada e apta à quitação do débito. Decorrido o prazo, voltem conclusos para prosseguimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78979860), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar o requerimento de “chamamento do feito à ordem”, sob o fundamento de que não haveria erro material, mas pretensão de reinterpretação de decisão judicial, já preclusa. Argumenta que o coeficiente de 9,6% (nove vírgula seis por cento) utilizado pela Contadoria Judicial em seus cálculos contraria o comando do título executivo judicial consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp no 2.083.937, manteve o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mas alterou a proporção de rateio para 60% (sessenta por cento) em favor do advogado do autor e 40% (quarenta por cento) em favor do advogado dos réus. Assim, o coeficiente correto devido ao advogado do credor seria de 7,2% (sete vírgula dois por cento), e não 9,6% (nove vírgula seis por cento), de modo que a aplicação equivocada configura erro material aritmético, questão de ordem pública insuscetível de preclusão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os atos expropriatórios nos autos do processo de origem, bem como o provimento do agravo para que seja reconhecido o erro material e determinada a retificação dos cálculos. O comprovante de pagamento do preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 78980168). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que afastou a existência de erro material nos cálculos homologados. A agravante sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, posteriormente homologados pelo Juízo singular, aplicaram, de modo equivocado, o coeficiente de 9,6% (nove vírgula seis por cento) relativo aos honorários de advogado, em desconformidade com o título executivo judicial, que fixou o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, distribuído na proporção de 60% (sessenta por cento) para o advogado do autor e 40% (quarenta por cento) para o procurador dos réus. A sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo agravado em desfavor da ora recorrente e de José Geraldo da Silva (no 0725744-49.2021.8.07.0001) condenou os réus ao pagamento do valor de R$ 1.156.751,38 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação, senão vejamos: “Isto posto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.156.751,38 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de mora (2% ao mês) a partir da citação. Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, após a atualização”. Ambas as partes recorreram do ato decisório, no entanto apenas a apelação interposta pelos demandados foi provida, o que ensejou a redistribuição dos ônus da sucumbência, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso apenas para suprir a omissão indicada e, diante da regra expressamente prevista no art. 85, § 11, do CPC, e, à vista da sucumbência recursal e do trabalho desenvolvido nesta instância recursal pelos advogados das partes, redistribuir os ônus da sucumbência para 20% (vinte por cento) em favor do patrono dos réus e 80% (oitenta por cento) em favor do patrono do autor, majorando o montante dos honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação”. (Ressalvam-se os grifos) Por fim, o recurso especial interposto pelo ora agravado não foi conhecido, ocasião em que o Eminente Ministro Relator majorou os honorários de advogado em 20% (vinte por cento) sobre o valor arbitrado em relação à parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Convém destacar que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não altera a base percentual dos honorários fixados, nem a proporção entre os advogados das partes. Ela consiste em um acréscimo calculado sobre o valor já arbitrado, como compensação pelo trabalho adicional em sede recursal. Assim, se o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível fixou os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para os réus, a majoração de 20% (vinte por cento) determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça aplica-se exclusivamente sobre a parcela atribuída à parte recorrente (os 20% dos 12%), e não sobre o total da condenação tampouco sobre a proporção global. Em outras palavras, a majoração é um incremento sobre os honorários já definidos, preservando a proporção estabelecida no acórdão. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator